Tribunal: TJSP
Processo: 0003302-38.2015.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Abandono Material
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0003302-38.2015.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante
ARLINDO XAVIER DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinta a
punibilidade nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, em relação ao
delitos do art. 246 do CP e, no mais, negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003302-38.2015.8.26.0058 - Voto no 36653 - J
2
.Apelação Criminal SEM Revisão no 0003302-38.2015.8.26.0058
Origem: 1a Vara Judicial/Agudos
Magistrado: Dr. Saulo Mega Soares e Silva
Apelante: ARLINDO XAVIER DA SILVA
Apelado: Ministério Público
Voto no 36653
APELAÇÃO ABANDONO MATERIAL Autoria e
materialidade delitivas devidamente comprovadas
Delito configurado Absolvição Impossibilidade
Penas e regime criteriosamente fixados Sentença
mantida Recurso defensivo improvido.
ABANDONO
INTELECTUAL
-
Prescrição
da
pretensão punitiva entre o recebimento da denúncia e
a publicação da r. sentença Art. 114, II, do Código
Penal
-
Extinção da punibilidade decretada,
prejudicado o exame do mérito do recurso.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por ARLINDO XAVIER DA SILVA contra r. sentença de fls.
212/218 que o condenou como incurso no artigo 244, caput (por
duas vezes), do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos de
detenção em regime inicial aberto e (dois) salários mínimos e,
ainda, no artigo 246 (por duas vezes), do mesmo Estatuto
Repressivo, à pena de 10 dias-multa para cada crime, totalizando
20 dias-multa, fixando o dia-multa em 1/30. A pena privativa de
liberdade foi convertida em duas penas restritivas de direito,
consistentes em prestação de serviço comunitário e interdição
de direitos para que se abstenha de frequentar bares e
estabelecimentos similares.
Irresignada, a douta defesa apela, buscando
a absolvição do réu por ausência de dolo, alegando ser ele
alcoólatra e por este motivo inimputável (fls. 228/233).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003302-38.2015.8.26.0058 - Voto no 36653 - J
3

O
recurso
foi
contrarrazoado
às
fls.
240/243, manifestando-se a D. Procuradoria Geral de Justiça
pelo improvimento do recurso (fls. 254/257).
Relatei.
Em primeiro lugar, ocorreu a prescrição em
relação aos delitos do art. 246, do Código Penal.
O apelante foi condenado por referidos
delitos a pena de 10 dias-multa cada um deles.
Conforme o artigo 114, inciso I, do Código
Penal, a prescrição da pena de multa, quando esta for a única
cominada ou aplicada, ocorrerá em 02 anos. A propósito:
“APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ART.
180, § 5o, DO CP - PENA IN CONCRETO -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - PENA
DE
MULTA
APLICADA
ISOLADAMENTE
-
TRANSCURSO DE MAIS DE 02 ANOS ENTRE OS
MARCOS INTERRUPTIVOS - EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS PARA DEFENSOR DATIVO -
NECESSIDADE
-
TABELA
DO
CONVÊNIO
FIRMADO
ENTRE
OS
ENTES
COMO
PARÂMETRO. - Quando a pena de multa for a única
cominada
ou
aplicada
ao
delito,
o
prazo
prescricional será de 02 (dois) anos, a teor do que
preceitua o art. 114, I, do CP. - Decorrido o lapso
prescricional entre a data do recebimento da
denúncia e a publicação da sentença condenatória,
declara-se extinta a punibilidade do acusado, pela
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa.
-
Não
se
vislumbrando
eventual
possibilidade de absolvição, a qual, por óbvio, se
mostra como a solução mais benéfica ao réu, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003302-38.2015.8.26.0058 - Voto no 36653 - J
4
decorrido o lapso prescricional entre os marcos
interruptivos, declara-se extinta a sua punibilidade,
pela
prescrição
da
pretensão
punitiva,
na
modalidade retroativa. - O advogado que atuar em
processo penal como defensor dativo de pessoas
necessitadas faz jus aos honorários, sendo que os
valores previstos na tabela elaborada em conjunto
pela Advocacia Geral da União (AGE), Secretaria de
Estado de Fazenda (SEF), Ordem dos Advogados do
Brasil - seção de Minas Gerais (OAB/MG) e o
Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais
(TJMG) ainda servem como parâmetro.” (TJ-MG -
APR: 10012100015432001 MG, Relator: Jaubert
Carneiro Jaques, j. 30/06/2015, Câmaras Criminais
/ 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
08/07/2015).
Verifico que entre o recebimento da
denúncia (11/04/16 fls. 62/63) e publicação da r. sentença
(05/07/19 -fls. 219), percorreu-se lapso temporal superior a 2
anos, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição da
pretensão punitiva em relação aos delitos de abandono
intelectual.
Reconhecida a prescrição da pretensão
punitiva, prejudicada, pois, a análise do mérito do recurso em
relação aos referido delitos.
No mérito, em relação aos delitos de
abandono material, não assiste razão à defesa.
Consta dos inclusos autos, resumidamente,
que o apelante e a corré Maria Aparecida da Silva (processo
desmembrado), no ano de 2015, deixaram, sem justa causa, de
prover a subsistência de filhos menores de 18 (dezoito) anos,
não proporcionando os recursos necessários aos menores Gabriel
Vinícius Xavier da Silva e João Xavier da Silva, nascidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003302-38.2015.8.26.0058 - Voto no 36653 - J
5
respectivamente aos 21 de agosto de 1998 e 07 de setembro de
2000.
Segundo apurado, o apelante e a corré Maria
Aparecida da Silva, são genitores dos menores Gabriel Vinícius
Xavier da Silva e João Xavier da Silva, havendo informações do
Conselho Tutelar de que os adolescentes acima descritos,
encontravam-se em situação de risco, porque os genitores são
omissos no dever de sustento, guarda e educação, bem como não
há comprometimento com frequência escolar de seus filhos,
visto que o genitor é alcoólatra e, ainda, a casa em que vivem é
suja e não possui banheiro para a higiene adequada, sabendo-se,
ainda, que a genitora os abandonou para viver com outro
companheiro, deixando os adolescentes aos cuidados somente do
pai.
Pois bem.
A materialidade delitiva dos crimes restou
comprovada
pelos
documentos:
portaria
(fls.
05/06),
documentos de fls. 08/09, 13/1 e 16/19, boletim de ocorrência
(fls. 20/21), laudo pericial de fls. 44/45, bem como pelas
declarações prestadas em Juízo, armazenadas em mídia digital.
O réu, ouvido somente na fase policial, já
que se tronou revel, se limitou a dizer que sua esposa abandonou
o lar, tendo os filhos ficado sob sua responsabilidade. Disse ser
alcoólatra e que isso afetou o relacionamento com os filhos.
Asseverou fazer bicos para tentar dar comida e condições
mínimas de sobrevivência aos mesmos (fls. 35).
A vítima João Pedro Xavier da Silva
afirmou que seu pai chegava em casa bêbado, o ficava agressivo
com ele e com os irmãos, inclusive, corria atrás deles com um
facão. Contou também que um dia seu pai quebrou o braço de sua
mãe, momento em que tentou apartar a briga e que sua mãe saiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003302-38.2015.8.26.0058 - Voto no 36653 - J
6
de casa sem dar explicações. Afirmou, ainda, que a mãe ligava
depois que saiu de casa, mas não dava assistência. Em seguida,
seu pai os abandonou, momento em que foi para o Renascer e
ficou lá até completar 18 anos. Na época dos fatos, tinha
aproximadamente 14 anos.
Já a vítima Gabriel Vinícius Xavier da Silva
declarou que num certo dia seu pai ficou bravo por ele estar
mexendo com uma panela no fogão, momento em que pegou a
panela e jogou na vítima. Afirmou que o apelante estava
embriagado no momento. Na panela tinha óleo quente e acabou
queimando seu braço, tendo sido levado ao hospital pelo seu
irmão Alex. Afirmou, ainda, que ele e João Pedro frequentavam a
escola, mas pararam depois. Quando largou o estudo, aos 14
anos, seu pai não questionou, nem exigiu que continuassem. João
Pedro também parou os estudos, só que antes dele. Disse,
também, que o réu não trabalhava, sustentava-se com ajuda de
sua irmã e bebia todos os dias. Não prestava nenhum auxílio a
ele ou a João Pedro. Questionado, disse que sua mãe os
abandonou e que nunca os visitou ou ajudou em algo.
A testemunha Alex Sandro da Silva, irmão
das vítimas, declarou que morava com eles, mas acabou sendo
preso com 20 anos. Por isso, não estava na casa no período dos
fatos. Contou que Gabriel ficava mais tempo na rua do que em
casa. João Pedro ficava na APAE, pois fazia tratamento. Depois,
João Pedro foi acolhido pelo renascer, mas não sabe porquê.
Declarou, ainda, que seu pai não abandonou os irmãos em
momento algum e que não sabe se seu pai prestava auxílio às
vítimas.
A testemunha Paula Rachel Ghirotti Garcia
relatou que trabalha no CRAS e, em visita à família, confirmaram
a situação de negligência, pois as vítimas não estavam indo para a
escola e estavam morando em situação precária. Dessa forma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003302-38.2015.8.26.0058 - Voto no 36653 - J
7
passaram o caso para o Conselho Tutelar sugerindo acolhimento.
O acolhimento foi concedido e após João Pedro ser desacolhido
ele voltou para o CRAS para realizar o acompanhamento. Nunca
teve contato com o pai, visto que ele nunca estava presente nas
visitas. Mesmo não estando presente, perguntava dele para as
irmãs, que diziam que o pai só bebia e ficava no bar. Relatou,
ainda, que o apelante não aceitava tratamento e que os filhos
tinham que sustentar-se, alimentar-se. Questionada sobre a mãe
das vítimas, afirmou que ela está sumida, também é alcoólatra e
abandonou há muito tempo seus filhos.
Tatiana Aparecida Agostinho, psicóloga no
CRAS, relatou que em maio de 2015 receberam um ofício do
Conselho Tutelar solicitando uma visita por conta da
vulnerabilidade do lar e por conta de João ser menor. Na visita
constataram que ele estava em situação de risco, fizeram
relatório de volta para o conselho e, depois de reuniões foi
acordado que ele deveria ser abrigado. Chegaram a essa
conclusão, pois o pai é alcoólico, o irmão que morava na casa foi
preso por conta do tráfico e não mantinham contato com a mãe.
Dentro da casa não havia banheiro, água (era fornecido pela
prefeitura) e João Pedro também não ia para a escola. João
Pedro ficou no Renascer até completar a maioridade e, depois
foi morar com uma irmã. Atualmente, está residindo na casa do
apelante, onde sua outra irmã Liliane também mora.
Assim, ao contrário do afirmado pela douta
defesa, as provas produzidas nos autos são suficientes para a
condenação do réu, eis que este se mostra totalmente
desinteressado nos filhos, além de nunca ter procurado
tratamento para tratar o alcoolismo.
E, portanto, nem se alegue que o réu, não
tinha consciência de seus atos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003302-38.2015.8.26.0058 - Voto no 36653 - J
8
Não há qualquer prova nos autos que
demonstre
eventual
semi-imputabilidade
ou
mesmo
inimputabilidade do acusado, a qual diga-se, exige prova pericial
para seu reconhecimento.
No mais, não há evidência de que o uso de
álcool tenha comprometido a capacidade, entendimento e
autodeterminação do réu.
Assim, correta a r. sentença condenatória,
uma vez que cabalmente demonstradas a materialidade e a
autoria do crime, não havendo que se cogitar a absolvição.
Quanto a dosimetria penal, a r. sentença não
merece reparo.
O douto Magistrado atento às circunstâncias
do artigo 59 do CP fixou a pena-base para cada crime (dois
filhos) em seu mínimo legal.
O regime inicial aberto foi bem fixado e
deve ser mantido, bem como a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito.
Ante o exposto, reconheço a prescrição da
pretensão punitiva quanto aos crimes do art. 246 do Código
Penal, e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, nos termos do
art. 107, IV, do Código Penal, prejudicada a análise do mérito do
recurso nesta parte; e, no tocante ao delito de abandono
material (por duas vezes), NEGO PROVIMENTO à apelação
defensiva, mantida a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator